Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PODER DE POLÍCIA.
1. O interdito proibitório não é o meio processual adequado para o controle da legalidade do ato de polícia administrativa.

2. A mera ocupação precária e tolerada de área pública não gera direito aos interditos possessórios em face do Estado.